Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800151-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMETNO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRESENTES OS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO RESULTANTE DA DEMORA. INOCORRÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. TRATAMENTO QUE PODE SER COBRADO POSTERIORMENTE CASO SE CONSTATE QUE O AGRAVADO NÃO FAZIA JUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Resta cristalina a probabilidade do direito alegado pelo Agravado ao pleitear liminarmente o tratamento com o medicamento em tela, haja vista que há nos autos documentação apta a comprovar que está o Agravado necessitando do tratamento prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

II - Evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário.

III –
Não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que o Agravado, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800151-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

AGRAVADO: KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por
KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA.

Insurge-se a agravante contra a decisão que em sede tutela de urgência determinou que fosse autorizado o fornecimento do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) nos termos do que fora prescrito pelo médico, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Aduziu que o medicamente pleiteado não se enquadraria em nenhuma das hipóteses descritas na diretriz de utilização 65 da RN 428/2018, não havendo obrigatoriedade no seu fornecimento.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo para que seja imediatamente desobrigada ao fornecimento do medicamento e sua posterior confirmação, com o julgamento definitivo do recurso.

Acostou documentos.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por esta Magistrada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800151-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

AGRAVADO: KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por
KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA.

Pretende a Agravante a reforma da decisão que em sede de tutela de urgência determinou que
fosse autorizado o fornecimento do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) nos termos do que fora prescrito pelo médico, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Resta cristalina a probabilidade do direito alegado pelo Agravado ao pleitear liminarmente o tratamento com o medicamento em tela, haja vista que há nos autos documentação apta a comprovar que está o Agravado necessitando do tratamento prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

Também evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário, além do que não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que o Agravado, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

A questão ora debatida já foi alvo de diversos julgados neste tribunal, a vista do que tem se posicionado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. CONSTATADA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA ATRAVES DE DOCUMENTOS MÉDICOS. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE AO NEGAR COBERTURA DO MEDICAMENTOCONSIDERADO ESSENCIAL PELO MÉDICO PARA O TRATAMENTO. JURISPRUDENCIA DO STJ. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE E PATENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO À SAÚDE DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0003463-90.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgado em: 18/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.PLANO DE SAÚDE.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVAS CARREADAS NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE A APELANTE SE RECUSOU A FORNECER A MEDICAÇÃO PRESCRITA.QUANTUM DOS DANOS MATERIAIS NA PROPORCIONALIDADE DOS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DA REFERIDA MEDICAÇÃO.DECISÃO MANTIDA. 1. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o Poder Judiciário não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, uma vez que abrir-se-ia caminho para a produção de provas meramente protelatórias, provocando o distanciamento da atividade jurisdicional da efetividade que lhe é imposta pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV e inciso LXXVIII. 2. Analisando as provas acostadas aos autos, restou demonstrado o direito do requerente de obter a medicação nos termos do art. 330, I do CPC c/c art. 6º, VIII do CDC, e considerando, ainda, o princípio da força contratual. 3. Sendo evidente a necessidade do
medicamento
não pode o plano de saúde negá-lo, sob o argumento de que o autor não comprovou a inexistência de medicação similar de fabricação nacional. 4. A indenização dos danos materiais fixados, refere-se ao ressarcimento dos valores na aquisição do
medicamento
, ante a negativa da apelada em fornecê-lo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJE/PA. Apelação nº 0001342-06.2004.8.14.0301. Relator: Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em: 21/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE/AGRAVADA ACOMETIDA DE NEOVASCULARIZAÇÃO CORODIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM.
FORNECIMENTO
DO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO (MEDICAÇÃO LUCENTIS). TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 387/2015 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL NÃO TAXATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJE/PA. Agravo nº0009224-05.2017.8.14.0000. Relator: Desa. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Julgado em: 10/04/2018).

Assim, ratificando meu entendimento no momento da não concessão da antecipação da tutela recursal, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022